Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726401-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES LOPES RECORRIDOS: TATIANA REHBEIN RODRIGUES, CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO. PARTICIPAÇÃO DE CONDÔMINA QUE REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARCELAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ABERTO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO NO PRAZO AJUSTADO. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. APTIDÃO PARA PARTICIPAR DA DELIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.335, III, do CPC prevê como direito do condômino “votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite.”. O art. 1.348, VII, do mesmo código e a cláusula 6.4.3, “a”, da convenção do condomínio em questão possibilita ao representante legal do ente comum realizar transações para a cobrança das contribuições dos condôminos. 2. O instrumento de acordo extrajudicial entabulado entre a apelante e o condomínio restringiu-se a tratativa por e-mail, na qual foi acolhida a proposta de parcelamento da dívida enviada pela apelante/condômina. Na espécie, não se depreende do acordo constituído pelas partes envolvidas o ânimo/intensão de novar expresso ou tácito (anumus novandi), de sorte que inexiste novação da obrigação originária (contribuir com o rateio das despesas condominiais), nos termos do art. 361 do CC. 3. A despeito disso, inexiste, igualmente, inadimplemento/mora da condômina, ora apelante, porquanto demonstrado o cumprimento das estipulações do acordo nos prazos ajustados, pendente, à época da realização da assembleia geral, designada para 1/8/2019, apenas a última parcela, com prazo de vencimento para 8/8/2019. 4. Destarte, pela análise das disposições dos arts. 331 e 394 do CC, se não ultrapassado o prazo para pagamento da parcela vincenda, inviável considerar a apelante/condômina inadimplente/em mora com suas obrigações condominiais, inexistindo, portanto, limitação para a sua plena participação naquela AGO. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, caput, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, e 1.335, inciso III, do CC, asseverando que as matérias relativas aos artigos 331 e 394, ambos do Código Civil, quais sejam, mora e inadimplência, não foram devolvidas ao Tribunal, pois a matéria impugnada pela recorrida na apelação referia-se tão somente à questão relativa à novação, e que não foram resolvidas na sentença, de modo que teria havido error in judicando por parte da turma julgadora ao decidir com base em aludidos institutos. Acrescenta que a interpretação a ser dada ao Código Civil e à Convenção do Condomínio determinam o impedimento ao condômino não quite com suas obrigações condominiais de concorrer às eleições do condomínio, enfatizando que o termo quitação é bem mais restrito do que os conceitos de inadimplência e mora. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 1.013, caput, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, e 1.335, inciso III, do CC. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “A convenção do condomínio, colacionada ao ID 26203749, a seu turno, estipula em sua cláusula 6.4.4 que “não poderá ser eleito para ocupar qualquer cargo do Corpo Diretivo do Condomínio, de outros órgãos que venham a ser criados, ou de assessoria, o Condômino que tenha sido multado ou acionado judicialmente para cobrança de valores devidos ao Condomínio nos dois exercícios sociais anteriores ao da eleição ou que esteja em atraso nas contribuições condominiais” (Num. 28804817 - Pág. 4), que “Lado outro, contudo, inexiste, também, inadimplemento da apelante/condômina, apto a configurar a sua mora, porquanto é incontroverso que ela estava em dia com o pagamento das parcelas do acordo, restando saldar a última, que não estava vencida à ocasião da assembleia geral” (ID Num. 28804817 - Págs. 4/5) e que “Na espécie, o acordo pactuado pela condômina previu o parcelamento da dívida, estipulando novos prazos para o seu pagamento. Logo, se não ultrapassado o prazo para pagamento da parcela vincenda, não é possível considerar a apelante/condômina inadimplente com suas obrigações condominiais” (ID Num. 28804817 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017